Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESLIGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. A interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo é excepcional, admissível apenas em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade.
2. O procedimento administrativo que desencadeou o licenciamento do autor obedeceu a todos os regramentos relativos à matéria, não havendo qualquer violação aos princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa
3. A verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de diminuto valor, desprestigia a atuação do advogado e deve ser readequada por apreciação equitativa.
4. Apelações conhecidas. Não provida a interposta pelo Autor. Provido o apelo do Réu. Unânime.